Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que reconheceu o interesse de agir e julgou o mérito pela causa madura.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no dispositivo do acórdão em relação à fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC).Não há contradição no acórdão.
4. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
(ve)